Tribunal: TJSP
Processo: 2093798-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que intimou a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte executada, bem como sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados anteriormente na origem. Credora que suscita o trânsito em julgado da decisão que extinguiu aquela execução, não havendo que se falar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que intimou a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela parte executada, bem como sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados anteriormente na origem. Credora que suscita o trânsito em julgado da decisão que extinguiu aquela execução, não havendo que se falar em oportunidade para a oposição de embargos de declaração. Juízo da origem que não deliberou sobre o conhecimento ou não dos embargos opostos pelos executados, apenas observando o disposto no art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Questão que deve ser analisada com primazia pelo i. Juízo da origem, a fim de se evitar supressão de um grau de Jurisdição. Observação, todavia, em relação ao prazo para manifestação quanto à impugnação ofertada pelos executados, que é de 15 dias, conforme aplicação subsidiária do artigo 513, caput e do artigo 920, I do Diploma Processual. Recurso não conhecido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093798-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
MARY ELLEN SILVA DAVILA, são agravados JAMIL GONÇALVES e VERA
MILENCVIS GONÇALVES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 35.990.
Agravo de Instrumento n. 2093798-83.2020.8.26.0000.
Agravante/Exequente: Mary Ellen Silva Dávila.
Agravados/Executados: Jamil Gonçalves e outra.
Juiz Dr. Flavio Pinella Helaehil.
Vara de origem: 3a Vara Cível do Foro de Santo André.
Processo na origem no 0017047-13.2019.8.26.0554.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença. Decisão da origem que intimou a parte
embargada para se manifestar sobre os embargos de
declaração opostos pela parte executada, bem como sobre a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos
executados anteriormente na origem. Credora que suscita o
trânsito em julgado da decisão que extinguiu aquela
execução, não havendo que se falar em oportunidade para a
oposição de embargos de declaração. Juízo da origem que
não deliberou sobre o conhecimento ou não dos embargos
opostos pelos executados, apenas observando o disposto no
art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil. Questão que
deve ser analisada com primazia pelo i. Juízo da origem, a
fim de se evitar supressão de um grau de Jurisdição.
Observação, todavia, em relação ao prazo para manifestação quanto à
impugnação ofertada pelos
executados, que é de 15 dias, conforme aplicação
subsidiária do artigo 513, caput e do artigo 920, I do
Diploma Processual. Recurso não conhecido, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fls. 79 da origem (fls. 65 deste recurso) que, no
cumprimento de sentença, assim dispôs:
“Vistos. Pg. 76/78: nos termos do art. 1.023, § 2o, do
CPC, manifeste-se a exequente (embargada) em 5 (cinco) dias. Sem prejuízo e no
mesmo prazo, diga sobre a impugnação (pg. 56/60). Após, conclusos. Int.”.
Insurge-se a agravante, afirmando, em suma,
que o i. Juízo a quo extinguiu o cumprimento de sentença, com a
determinação da certificação do trânsito em julgado, diante da inexistência
de interesse recursal. Aduz que, mesmo diante do trânsito em julgado, os
agravados interpuseram os embargos declaratórios, que foram aceitos e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem qualquer respaldo jurídico, o D. Juízo restaurou a execução,
determinado que a agravante se manifestasse acerca dos embargos
opostos, no prazo de 05 dias, e, no mesmo prazo, acerca da impugnação
apresentada a destempo (prazo que é de 10 dias). Entende a ora agravante
que o D. Juízo monocrático não poderia ter reaberto a execução, sob pena
de violação ao artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e à carta magna,
no art. 5o, inciso XXXVI. Colaciona posicionamentos jurisprudenciais a
embasar seu pleito recursal.
Requer seja deferida a liminar para atribuir o
efeito suspensivo aos autos de origem, ou, ainda, deferir a antecipação de
tutela da pretensão recursal, nos termos do 1.019, inciso I, do Código de
Processo Civil, para ao final ser o presente reclamo provido, com a
declaração de extinção da execução indicada.
Recurso processado com efeito suspensivo, a
fim de afastar os riscos da preclusão em desfavor da ora agravante (fls.
69/71).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 75).
Contraminuta nos autos (fls. 77/87).
É o relatório.
A despeito dos argumentos invocados no
recurso, é o caso de não conhecimento do agravo, senão vejamos.
A parte agravante indica que, diante do trânsito
em julgado da decisão que extinguiu a execução, não mais seria possível
oposição de embargos de declaração pelos executados.
A decisão que extinguiu o cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença possui o seguinte teor (fls. 73 da origem):
“Vistos. Tendo em vista a informação pelo exequente
acerca da satisfação integral do crédito havido nestes autos, JULGO EXTINTA a presente
execução, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Por
conseguinte, ante a inexistência de interesse recursal, certifique-se de imediato o
trânsito em julgado desta sentença e feitas as devidas anotações e comunicações,
remetam-se os autos ao arquivo, com as formalidades legais. Publique-se”.
Os então executados, após a prolação da
sentença, opuseram embargos de declaração, suscitando não apreciação
da impugnação ao cumprimento de sentença, por eles, outrora
apresentada, na qual se indicou suposto excesso na execução, sendo
inadequada sua extinção nos termos em que prolatada pelo Juiz da origem.
Diante da apresentação de tais embargos, o I.
Juízo a quo, observando o quanto disposto no art. 1023, §2o do Código de
Processo Civil, intimou a parte exequente, embargada, para manifestação
em relação ao aclaratório oposto pelos coexecutados, bem como, no prazo
de cinco dias, no tocante à impugnação anteriormente apresentada.
E é contra tal deliberação que se insurge em
sede de agravo a parte exequente.
Todavia, o despacho agravado ainda não
enfrentou a questão do conhecimento ou não dos embargos de declaração
opostos pelos executados, apenas observando determinação prevista em
Lei de intimação da embargada para manifestação, preservando o
contraditório e a ampla defesa.
Logo, tem-se que a apreciação do tema por esta
C. Câmara representaria a inaceitável supressão de instância, com
consequente ofensa ao princípio do duplo grau de Jurisdição. Ademais, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crível que a ora agravante não suscitou ao i. Juízo da origem os pontos
agora elevados a esta Instância, de forma que, mais uma vez, verifica-se a
sua carência de interesse recursal, não sendo dado a este Tribunal arrostar
o tema.
Assim, apesar dos reclamos da ora agravante,
cabe a ela suscitá-los e defende-los ao i. Juízo da origem, não cabendo ao
Tribunal suprir eventual omissão e apreciar originariamente o pedido.
Frisa-se, ademais, que, ao que tudo indica, o
Juízo a quo determinou a intimação da parte embargada justamente para
manifestar-se sobre os embargos e, assim, proferir decisão fundamentada
quanto ao recurso interposto pelos executados, não se sabendo sequer se
os aclaratórios serão, por ele, conhecidos ou providos.
No mesmo sentido, a determinação do Juízo a
quo à parte credora para se manifestar quanto à impugnação ao
cumprimento de sentença outrora apresentada pelos executados, haja
vista que não há, ainda, qualquer deliberação de mérito nesse sentido,
sendo possível que o MM. Juízo a quo, depois de ouvidas as partes,
conclua, por exemplo, pelo afastamento da impugnação e a manutenção da
extinção da execução, situação esta, em tese, benéfica à ora agravante.
Por isso, pese embora a irresignação recursal,
esta Turma Julgadora não pode, ao menos por ora, deliberar sobre as
questões ora suscitadas pela agravante.
Observação se faz, todavia, no tocante ao prazo
de manifestação quanto à impugnação ao cumprimento de sentença
apresentada pelos executados.
Em que pese o fato de inexistir previsão no
Código de Processo Civil do prazo para resposta à impugnação ao
cumprimento de sentença, o caput do artigo 513 dispõe sobre aplicação
subsidiária das normas relativas ao processo de execução, in verbis: “O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título,
observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o
disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”.
Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior
leciona, in verbis:
“[...] Embora não se exija mais a instauração de uma ação
executória, o cumprimento da sentença, à falta de
satisfação voluntária do comando judicial, realiza-se por
meio de um simples incidente processual [...]. Nesse
sentido,
o
novo
Código
prevê
expressamente
a
aplicabilidade subsidiária das normas traçadas no Livro II
da Parte Especial, 'no que couber', ao cumprimento das
sentenças (art. 513, caput). É certo que as disposições
relativas à execução, seja ela de título judicial, ou
extrajudicial,
devem
ser
basicamente
as
mesmas,
respeitadas as peculiaridades de cada procedimento.” (in
Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 49a ed., Editora
Forense, p. 28).
Em que pese o entendimento adotado pelo i.
Juízo a quo de que a agravante-exequente tem cinco dias para se
manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, aplica-
se, de forma subsidiária, a esta demanda, o art. 920, inc. I, do Código de
Processo Civil, o qual estabelece que, recebidos os embargos à execução,
“o exequente será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias”.
Assim, cabe a observação de que o prazo para
que a ora agravante se manifeste quanto à impugnação é de 15 dias.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda
matéria infra e constitucional suscitada neste recurso, com a finalidade de
ingresso às Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e
especial,
observando-se
que,
em
prequestionamento,
torna-se
desnecessária a citação expressa dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida, como o fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, não se conhece deste recurso,
com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator